Tribunal: TJES
Processo: 0000082-02.2016.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000082-02.2016.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLARIS OLIMPIO DA ROCHA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL

–

DIREITO ADMINISTRATIVO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
–
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
–
NOTIFICAÇÕES EXPEDIDAS
–
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA E RECURSO À JARI
–
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Como cediço, nos termos da Súmula n.º 312 do STJ, é ilegal a imposição de multa de trânsito sem procedimento administrativo regular e que assegure ao autuado o exercício do direito de defesa através do contraditório.

2
.
Neste caso, não há que se falar em cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo porque o próprio autor admite, na inicial, que a sua CNH foi suspensa após o indeferimento dos recursos apresentados na via administrativa.

3
.
Consoante evidenciado pelo DETRAN/ES às fls. 40/42, houve expedição de cartas de notificação quanto à abertura do procedimento administrativo e quanto à aplicação da penalidade, tendo o apelante apresentado defesa prévia e recurso à JARI, ambos indeferidos.

4
.
Ademais, a efetiva apresentação de impugnações pelo apelante, tal como admitido na inicial, faria até mesmo com que eventual ausência de notificação fosse suprida pelo comparecimento espontâneo, diante da ausência de prejuízo, em franca aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief,
também incidene no âmbito administrativo (STF - AG.REG. NO RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 35.056/DF – Rel. Min. Dias Toffoli).

5
.
Recurso conhecido desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000082-02.2016.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLARIS OLIMPIO DA ROCHA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FRANCIELE DE MATOS ROCHA - ES26844, MAYLTON AMANCIO QUEDEVEZ - ES24302

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FLARIS OLÍMPIO DA ROCHA
contra a r. sentença de fls. 70/72, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca, que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de ato administrativo” proposta em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, julgou improcedente os pedidos iniciais.

Nas razões recursais de fls. 76/81 o apelante alega, em síntese, que a data aposta no aviso de recebimento de fl. 42, apresentado pela autarquia apelada, diverge da data em que teria sido enviada a notificação, o que corrobora a tese autoral de que não houve notificação quanto à penalidade, nulificando o procedimento administrativo.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo à análise das respectivas razões.

Em breve síntese,
FLARIS OLÍMPIO DA ROCHA
, ora apelante, ajuizou “ação declaratória de nulidade de ato administrativo” em face do
DETRAN/ES
com o objetivo de ver declarado nulo o processo administrativo por intermédio do qual lhe fora aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Afirma o autor que ao buscar atendimento na autarquia demandada para a renovação de sua CNH, constatou-se que esta se encontrava suspensa por força do Processo Administrativo n.º 58398805, ocasião em que teve a sua habilitação retida pelo servidor do DETRAN/ES.

Alega que não foi notificado quanto ao resultado do recurso apresentado no referido Processo Administrativo, o que viola o contraditório e a ampla defesa.

Com base nesses fundamentos, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão da aplicação da penalidade. No mérito, pretende a declaração de nulidade do Procedimento Administrativo.

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo
a quo
(fl. 31).

Em contestação, o
DETRAN/ES
arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a infração seria de competência do DER/ES. No mérito, deduziu argumentos com o fito de refutar a tese de cerceamento de defesa no âmbito do Procedimento Administrativo n.º 58398805.

Em seguida, sobreveio a sentença recorrida, por meio da qual o magistrado de primeiro grau, ao julgar improcedente os pedidos autorais, consignou que as notificações foram devidamente encaminhadas pelo DETRAN/ES, o que afasta a tese de cerceamento de defesa no âmbito administrativo.

Feitas essas considerações preliminares, registre-se, desde logo, que as teses recursais não prosperam.

Como cediço, nos termos da Súmula n.º 312 do STJ, é ilegal a imposição de multa de trânsito sem procedimento administrativo regular e que assegure ao autuado o exercício do direito de defesa através do contraditório.

Neste caso, não há que se falar em cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo porque o próprio autor admite, na inicial, que a sua CNH foi suspensa
após o indeferimento dos recursos apresentados na via administrativa
.

Consoante evidenciado pelo DETRAN/ES às fls. 40/42, houve expedição de cartas de notificação quanto à abertura do procedimento administrativo e quanto à aplicação da penalidade, tendo o apelante apresentado
defesa prévia
e
recurso à JARI
, ambos indeferidos.

À fl. 42 consta o aviso de recebimento relativo ao resultado do julgamento perante a JARI, demonstrando que o autor não apenas foi notificado, como exerceu, de fato, o seu direito de defesa no âmbito administrativo.

Ademais, a efetiva apresentação de impugnações pelo apelante, tal como admitido na inicial, faria até mesmo com que eventual ausência de notificação fosse suprida pelo comparecimento espontâneo, diante da ausência de prejuízo, em franca aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief,
também incidente no âmbito administrativo (STF - AG.REG. NO RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 35.056/DF – Rel. Min. Dias Toffoli).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

No ensejo, por força do art. 85, § 11º, do CPC, e tendo em vista o trabalho adicional do patrono do apelado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em primeiro grau no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de R
$ 500,00 (quinhentos reais).